Tribunal: STF
Processo: HC 208207
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Miguel Hueb Netto, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma, do Superior Tribunal de Justiça, que denegou o HC nº 528.147/SP, Relator o Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF/1ª Região).



    Narram os autos que o paciente foi denunciado pela prática do crime tipificado no art. 333, parágrafo único, c/c 29, do Código Penal, por duas vezes, sendo-lhe imposta medida cautelar de suspensão de atividade profissional, relativa à realização de perícias judiciais.



    Sustentam os impetrantes, em suma, excesso de prazo de duração da cautelar imposta ao paciente que se encontra impossibilitado de exercer seu ofício.



    Aduz, nesse sentido, que já perdura 3 (três) anos a restrição imposta ao paciente, considerado em especial o tempo que o STJ levou para apreciar o referido HC (quase 2 anos).



    Diz violado o princípio da razoabilidade.



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que seja suspensa a cautelar imposta ao paciente. No mérito, busca a revogação da medida.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:



     



    “HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO ATIVA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXCESSO DE DURAÇÃO E CONTEMPORANEIDADE. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR. SUSPENSÃO DE ATIVIDADE PROFISSIONAL DE PERÍCIA JUDICIAL. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 



    (...)” (grifos nossos)



    O julgado proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, a decisão emanada daquela Corte encontra-se suficientemente motivada, restando justificado o convencimento formado. 



    Como visto, o STJ não apreciou a questão do alegado excesso de prazo de duração da cautelar imposta ao paciente, consignando que referida tese não foi alvo de deliberação pela instância antecedente. 



    Logo, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. Nesse sentido: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.



    Ainda que assim não fosse, tem-se, nos autos, que a medida cautelar em questão foi levada à cabo por conta da na necessidade de se evitar a reiteração delitiva, “na premissa de que a profissão do acusado foi utilizada para a prática de delitos, para fraudar diversas vezes laudos periciais apresentados à Justiça do Trabalho.”



    É  da jurisprudência desta Suprema Corte o entendimento de que o risco concreto de reiteração delitiva justifica a decretação de medidas cautelares para a garantia da ordem pública. (v.g. HC nº 165.098/SP, Primeira Turma, Relator para acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 27/11/19)



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, restando prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente